Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717212-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO MARQUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NA FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO ANTES DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESCRITA NA CONTROVÉRSIA REPETITIVA NO TEMA REPETITIVO 1087 NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual mudança de jurisprudência, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não pode alicerçar o ajuizamento de revisão criminal com o intuito de aplicar retroativamente o novo entendimento, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 3. Ademais, a matéria em julgamento, qual seja, a incidência da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno na figura qualificada do crime de furto, ainda encontra divergência nos tribunais superiores, o que inviabiliza o acolhimento do pleito vindicado pela Defesa. 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, alegando a possibilidade de aplicação retroativa de precedente qualificado aos sentenciados com decisões condenatórias transitadas em julgado antes da publicação do acórdão que sedimentou o novo entendimento no STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do CPP, pois: “conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.’ (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)” (AgRg no REsp n. 2.034.690/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). E é assente na Corte Superior que “o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.355.252/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017